Tribunal: STF
Processo: ARE 1506267
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Antônio Lourenço Martins Júnior, em face do acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS CORRÉS. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. APLICAÇÃO DO TEMA 942 DO STF. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. TESE APLICÁVEL ÀS ATIVIDADES PRESTADAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DE SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENCIAÇÃO COM A ATIVIDADE DE RISCO. CATEGORIA QUE POSSUI REGRAMENTO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 144/2014. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, §4º, II, III, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário””. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Policial rodoviário federal. Aposentadoria. Contagem de tempo de serviço. Compreensão diversa. Lei complementar Nº 51/1985. Questão infraconstitucional. Decisão devidamente fundamentada. Ausência de repercussão geral da controvérsia. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência do mandado de segurança. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. Por ausência de questão constitucional, esta Suprema Corte rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660). Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimento vedado em recurso extraordinário. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. *. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1443616 AgR, Rel. Min. Luís roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.08.2023. ATIVIDADE POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. MÉDICO PERITO LEGISTA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 1º, I, DA LC 51/85. RECEPÇÃO PELA CF/88. TEMA 26 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INATIVIDADE NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO. 1. Esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 26), reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República. 2. Os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359 do STF). 3. No caso concreto, embora devidamente prequestionado o art. 40, § 4º, da CF, dado como contrariado no apelo extremo, verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 51/85), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1431233 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 26.10.2023)    



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente